Tribunal: TJMT
Processo: 0008911-51.2015.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO AUTOS N. 0009811-51.2015.8.11.0015 – COMARCA DE SINOP/MT.
Apelantes: Vanderlei Fernandes Gomes Bocca e Município de Sinop
Apelados: Município de Sinop e Vanderlei Fernandes Gomes Bocca
Vistos.
Trata-se de reexame necessário com recurso de apelação cível interpostos por Vanderli Fernandes Gomes Bocca e Pelo Município de Sinop, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação de Cobrança, julgou procedentes os pedidos postos na inicial, reconhecendo o direito em favor da parte autora à percepção da diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Real para URV, devendo incidir sobre todas as verbas salariais percebidas no período, a ser apurado na fase de liquidação de sentença por arbitramento, observado o quinquênio prescricional a contar do ajuizamento da ação.
Em suas razões recursais Vanderli Fernandes Gomes Bocca aduz, preliminarmente, da negativa de prestação jurisdicional, alegando que o juízo a quo não analisou o pedido da diferença salarial de 50%, devendo ser pago a partir de 2010, até a presente data, pelo desempenho da função na Sala de Recursos.
No mérito, o apelante, afirma que por ser matéria exclusivamente de direito, a questão pode ser apreciada e julgada pelo Tribunal em grau de recurso, é a tese da causa madura. Por fim, pugna pelo provimento do recurso e seja julgado procedente em todos os seus termos (id. 75707954 p. 341/346).
Nas contrarrazões apresentadas pelo ente municipal, este rechaça as teses mencionadas, requerendo seja negado provimento ao apelo (id. 75707954 p. 348/349).
Oportunamente, inconformado, o Município de Sinop igualmente interpôs recurso de apelação, alegando, prejudicial de mérito a ocorrência de prescrição quinquenal, sob o fundamento de que decorreu o quinquênio retratado no artigo 1o do Decreto n. 20.910/32, visto que o termo inicial do direito buscado pela apelada ocorreu com a promulgação da Lei n. 8.880/94, não fazendo jus ao recebimento da diferença salarial decorrente da conversão do cruzeiro real em URV.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso e, por conseguinte, pela improcedência dos pedidos deduzidos na inicial (id. 75707954 p 355/360).
Vanderli Fernandes Gomes Bocca apresentou contrarrazões e rebateu as teses mencionadas, requerendo que seja negado provimento ao apelo (id. 75707954 p. 371/376).
A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer, manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (id. 76744962).
É o relatório.
Decido.
O art. 932, incisos IV e V do Código de Processo Civil, estabelece que o relator, monocraticamente, poderá dar ou negar provimento ao recurso, quando houver entendimento dominante acerca do tema pelo Supremo Tribunal Federal, pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo próprio tribunal.
Ao compulsar os autos, verifica-se que a situação em análise, dispensa o julgamento do Colegiado, visto que se encontra pacificado nos Tribunais Superiores à discussão acerca da vedação ao órgão ad quem julgar pretensão não analisada pelo juízo a quo, sob pena de supressão de instância e afronta ao duplo grau de jurisdição, apesar da regra impositiva do art. 1.013, § 3o, III, do CPC/15 determinar o imediato julgamento do processo nos casos de sentença omissa no exame de um dos pedidos.
Vanderlei Fernandes Gomes Bocca defende que o juízo de piso deixou de apreciar o pedido de recebimento de adicional relativo à atividade especializada em educação e reabilitação de excepcionais, posto na inicial, configurando flagrante negativa de prestação jurisdicional e deve ser enfrentada por esse Tribunal. Afirma que o magistrado a quo permaneceu omisso mesmo após instado por meio de embargos de declaração.
A tese, contudo, merece ser parcialmente acolhida.
De fato, tem-se que o Juízo do feito julgou a demanda fora dos limites proposto na petição inicial, pois permaneceu omisso em ponto de suma importância, ou seja, quanto ao pedido autoral que se refere ao “pagamento da diferença do percentual de 50% (cinquenta por cento) do valor da referência inicial da tabela de vencimentos da carreira do magistério, pelo desempenho da função da Sala de Recurso”, afrontando, portanto, o art. 489, § 1o, IV, do CPC. Verifica-se:
“Art. 489. São elementos essenciais da sentença:
I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso, com a suma do pedido e da contestação, e o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo;
II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;
III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem.
§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:
[...]
IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
[...]”
Com efeito, conforme se depreende na sentença ora atacada, o julgado de primeira instância se restringe exclusivamente a análise do pedido de incorporação e recomposição das diferenças salariais decorrentes da conversão do Cruzeiro Real para URV.
A propósito do tema, colha-se o seguinte julgado emanado pelo Tribunal de Justiça. Verifica-se:
“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - OMISSÃO - NULIDADE - "CITRA PETITA" - IMPOSSIBILIDADE DE IMEDIATO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL (ART. 1.013, § 3o, III, CPC/15) - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. I - Além dos requisitos essenciais elencados no art. 498 do CPC/15, a sentença deve conter fundamentação precisa, sem a mácula de obscuridade e/ou contradições, procedendo-se à análise dos fatos e fundamentos jurídicos expostos pelas partes litigantes. II - Ausente manifestação judicial acerca das pretensões formuladas pelas partes, impõe-se o reconhecimento de que a sentença é "citra petita", e, por conseguinte, há de ser decretada sua nulidade. III - Não obstante a regra impositiva do art. 1.013, § 3o, III, do CPC/15 determinar o imediato julgamento do processo nos casos de sentença omissa no exame de um dos pedidos, é vedado o órgão "ad quem" julgar pretensão não analisada pelo juízo "a quo", sob pena de supressão de instância e afronta ao duplo grau de jurisdição. ” (TJMG, AC no 1.0024.15.086165-6/001, Rel. Des. Peixoto Henriques, 7a CCív/TJMG, DJ 3/9/2018). Grifou-se
Nestes termos, este Tribunal de Justiça já enfrentou alegação de sentença citra petita de mesma natureza, inclusive, em recurso de apelação, no âmbito dos autos n. 0000259-67.2005.8.11.0024, de relatoria do Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado. Leia-se:
AGRAVO INTERNO. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE ACOLHEU PRELIMINAR DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E ANULOU A SENTENÇA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. SÚMULA 568 DO STJ. ARTIGO 11 DO CPC. SENTENÇA QUE NÃO ANALISOU AS PRELIMINARES SUSCITADAS EM CONTRARRAZÕES. FALTA DE PRONUNCIAMENTO DE PEDIDOS DE SUSPENSÃO E DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NULIDADE DA SENTENÇA POR SER “CITRA PETITA”. POSIÇÃO PACÍFICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS QUE POSSIBILITEM A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não identificado desacerto na decisão agravada, deve esta ser mantida.
2. “Incorre em julgamento citra petita a sentença que deixa de examinar pleitos formulados [...]” (AgInt no AREsp 356.960/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 21/06/2019).
3. “É firme a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, na hipótese de a sentença não ter apreciado todos os pedidos formulados pelos autores, caracterizando julgamento citra petita, ou de dar solução diversa da pretensão deduzida na exordial, pode o Tribunal a quo anulá-la de ofício, determinando que outra seja proferida. [...]” (REsp 1447514/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 16/10/2017). 4. Decisão mantida. 5. Recurso desprovido. (N.U 0000259-67.2005.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/08/2020, Publicado no DJE 18/08/2020). Grifou-se.
Assim, não restam dúvidas que não realizada a devida análise dos pedidos elencados na inicial, tem-se caracterizado vício na fundamentação e, consequentemente, na sentença, devendo ser declarada a nulidade desta, retornando os autos à origem para novo julgamento.
Importante mencionar que o CPC/2015 de regra impõe o julgamento imediato do processo, em que pese a configuração do vício acima mencionado, desde que presentes as condições para tanto, a teor do art. 1.013, § 3o, III.
Porém, tem-se que a instância recursal, ao proceder o imediato julgamento, promovendo a integração do pronunciamento judicial deficiente com a resolução da parcela do mérito da questão que não foi apreciada pela sentença apelada, suprimirá da parte litigante o direito de recurso para revisão da decisão sob os aspectos fáticos, pois, como é sabido, a instância ad quem somente analisa questões de direito.
Dessa forma, considerando que no presente caso os pedidos em sua totalidade, não foram apreciados pelo juízo de piso é inconcebível afirmar que o processo esteja em condições de imediato julgamento para fins de aplicação do citado art. 1.013, § 3o, III, do CPC/15.
Nesse compasso, este Tribunal de Justiça trilha nesse norte, conforme se extrai do seguinte precedente:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C REVISÃO DE CONTRATO – AQUISIÇÃO DE IMÓVEL NA PLANTA – SENTENÇA QUE NÃO SE MANIFESTA SOBRE TODOS PEDIDOS DEDUZIDOS NA INICIAL – NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CARACTERIZADA – SENTENÇA CITRA PETITA – DESCONSTITUIÇÃO (CASSAÇÃO) – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM - RECURSO PROVIDO - APELAÇÃO PREJUDICADA.
Padece de nulidade a sentença que não se manifesta acerca de todas as questões arguidas na inicial, que a configura como citra petita, decorrendo a necessidade de acolhimento da preliminar de desconstituição (cassação) da sentença, para retorno dos autos à origem, restando prejudicada a apelação.
(N.U 0002227-18.2015.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/07/2020, Publicado no DJE 29/07/2020). Grifou-se
Desse modo, resta incontroverso, pois, a omissão da sentença objurgada, tornando inevitável a acolhida da preliminar de negativa de prestação jurisdicional e consequentemente a nulidade da sentença, citra petita ̧ para cassá-la, determinando que outra seja proferida pelo MMo Juiz de origem, suprindo os vícios expostos.
Isto posto, desconstituo a decisão de primeiro grau, com retorno dos autos à instância de origem, restando prejudicado o julgamento do mérito do recurso de apelação.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 25 de fevereiro de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator convocado